Tribunal: TJSP
Processo: 2032771-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento – Declaração que se faz sem efeito modificativo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2032771-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados SÉRGIO
TRANI, BRAULIO CESAR AUGUSTO e FUSÃO COMERCIAL PS - EIRELI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E SPOLADORE
DOMINGUEZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO N°: 29.154
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2032771-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: SÉRGIO TRANI E OUTROS
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão
Descabimento
Declaração que se faz sem efeito
modificativo. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 192/196 porque os votos divergem em relação à aplicação das regras da
solidariedade no que tange à responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ímprobo,
sem que tenha havido, nesse ponto, manifestação fundamentada do v. acórdão no sentido
de afastar os pertinentes argumentos do voto vencido, além de que não é possível afirmar,
com a segurança necessária, se o montante da multa também deve ser repartido entre os
agravados ou se será arcado integralmente por cada um dos réus.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Malgrado a insurgência, restou assentado no v. acórdão:
Embora em situações anteriores tenha propendido por entender tal qual
o ilustre Relator, alterei meu entendimento para julgar que a
indisponibilidade de bens deve guardar correspondência com o prejuízo
causado, incluindo a multa civil, nada obstante tratar-se de medida de
caráter sancionatório à conduta ímproba do agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim penso porque se há motivos para indisponibilidade de bens em
relação ao valor do dano causado pelo ato tido e havido desde logo
como ímprobo, como amplamente exposto no r. voto em referência, a
mesma razão há de ser ponderada para a inclusão da multa pertinente
em casos deste jaez.
Afinal, ubi eadem ratio ibi idem jus.
Fundamento, ainda, em precedentes no E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Penso, apenas, não ser caso de se considerar a multa no máximo, como
pretendido no recurso, mas sim fixar seu valor em uma vez o valor do
dano, além de se considerar, também desde logo, que se a multa é
individual, particularizada a cada um dos réus-agravados, o prejuízo
não pode ser considerado na totalidade para cada qual, motivo por que
entendo razoável que a indisponibilidade de bens seja no importe de
um terço do dano causado para cada qual dos réus, ou seja, R$
45.398,65, preservada, aqui, a observação feita pelo D. Desembargador
Relator acerca de futura e nova aferição, se e quando caso.
É dizer, restou assentada a indisponibilidade proporcional do
patrimônio dos requeridos quanto ao dano, proporcionalidade que, por evidente, não se
refere à multa civil não atingida por solidariedade ou outra situação por se cuidar de sanção
pessoal e particularizada a cada qual dos réus.
Em repetição, pois assim constou no acórdão embargado,
considerar, também desde logo, que se a multa é individual, particularizada a cada um
dos réus-agravados, o prejuízo não pode ser considerado na totalidade para cada qual,
motivo por que entendo razoável que a indisponibilidade de bens seja no importe de um
terço do dano causado para cada qual dos réus, ou seja, R$ 45.398,65.
Em suma, a indisponibilidade de bens de cada qual dos réus há de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se referir a um terço do valor do dano, ou seja R$ 45.398,65 para cada qual, e integral no
que se refere à multa (uma vez o valor do dano - R$ 136.195,95).
Observo não ocorrer a alegada ausência de fundamentação no
julgamento recorrido, com nota de pretender a embargante novo julgamento, ou seja, busca
a infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos
de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Anoto, por fim, que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos rejeitados.
BORELLI THOMAZ
Relator